Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-48.2026.8.11.0000
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM WRIT ANTERIOR. PARCIAL CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de habeas corpus impetrado em face de

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009981-48.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (ADVOGADO), JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA - CPF: 061.579.901-98 (PACIENTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (ADVOGADO), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (ADVOGADO), 3ª. Vara da Comarca de Colíder (IMPETRADO), MARCIO MONTEIRO JAYME - CPF: 887.821.401-97 (IMPETRANTE), ALCIDES FERREIRA DA ROCHA JUNIOR - CPF: 063.846.868-05 (IMPETRANTE), MARLY GAVIOLI - CPF: 875.373.541-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE COLIDER (IMPETRADO), EVAMDIS JOSE DE FREITAS - CPF: 903.220.291-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO PLACIDO - CPF: 039.015.761-93 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON CEOLATTO JUNIOR - CPF: 032.159.761-37 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
REITERAÇÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM
WRIT
ANTERIOR.
PARCIAL CONHECIMENTO
.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de
h
abeas corpus
impetrado em fa
ce de decisão prolatada pel
o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT. Os impetrantes alegam constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, atribuindo a demora exclusivamente ao aparelho estatal, em razão d
a redesignação
da audiência de instrução e julgamento a pedido do Ministério Público. Sustentam, ainda, fragilidade dos elementos informativos que amparam a
segregação cautelar
, inconsistências na atribuição de autoria, falhas na cadeia de custódia das provas digitais e cerceamento de defesa pela impossibilidade de acesso a mídias e laudos periciais. Requerem o relaxamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses relativas à fragilidade dos elementos informativos da prisão preventiva, à inconsistência na autoria e ao cerceamento de defesa por ausência de acesso a mídias e laudos periciais são cognoscíveis nesta impetração, diante da existência de
writ
anterior versando sobre idêntica matéria; e (
ii
) saber se persiste o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerando o estado atual da
ação penal de origem
.

III. Razões de decidir

3. As teses atinentes à fragilidade dos elementos informativos
que amparam a
prisão, à inconsistência na atribuição de autoria e ao cerceamento de defesa por falta de acesso a mídias e laudos periciais constituem reiteração de matéria já apreciada e julgada por esta Câmara nos autos do
habeas corpus
n
.
º 1046267-59.2025.8.11.0000, não se admitindo a rediscussão de pontos já decididos em remédio heroico anterior, sob pena de configurar litispendência e ofensa à coisa julgada formada em sede mandamental.

4. As alegações de inconsistência na autoria e de falhas na cadeia de custódia das provas digitais demandam, por sua própria natureza, profundo revolvimento do acervo fático-probatório, análise incompatível com o rito de cognição sumária do
habeas corpus
, que pressupõe prova pré-constituída de ilegalidade flagrante, conforme orientação consolidada no Enunciado n
.
º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

5. No que tange ao excesso de prazo, fato superveniente à impetração revela que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada e a
instrução probatória
foi formalmente encerrada pelo Juízo de origem, circunstância que esvazia integralmente a utilidade do provimento jurisdicional buscado nesta parte, atraindo a incidência da Súmula n
.
º 52 do Superior Tribunal de Justiça
.

IV. Dispositivo e tese

6.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, extinto sem resolução de mérito, pela perda superveniente do objeto, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.

Tese de julgamento
: "1. Não se admite, em nova impetração de
habeas corpus
, a rediscussão de matéria já apreciada e julgada em
writ
anterior versando sobre o mesmo paciente e idênticos fundamentos, sob pena de configurar litispendência e ofensa à coisa julgada em sede de remédio heroico. 2. A via estreita do
habeas corpus
é inadequada para o exame de alegações que demandam revolvimento do acervo fático-probatório, tais como inconsistências na autoria delitiva e falhas na cadeia de custódia de provas digitais. 3. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, impondo-se a extinção do feito sem resolução de mérito pela perda superveniente do objeto."

______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 319 e 659.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 52 do STJ (Terceira Seção, j. 17/09/1992); Enunciado nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; TJMT, HC nº 1009749-07.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

GABINETE 3

HABEAS CORPUS

N.°

1009981-48.2026.8.11.0000

Habeas Corpus
n.º
1009981-48.2026.8.11.0000

Impetrante:
Márcio Monteiro
Jaym
e
, Alcides Ferreira da Rocha Júnior e Marly
Gavioli
, em favor do paciente
Jhonattan
Henrique Martins Costa
.

Impetrado:
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder
/
MT
.

Ação Principal:

Ação Penal – processo n.º 1002750-74.2025.8.11.0009 - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, CONCURSO DE PESSOAS E ABIGEATO, tipificado no art. 155, § 1º, § 4º, incisos I e IV, e § 6º do Código Penal

Origem:
Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder
/
MT
.

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de JHONATTAN HENRIQUE MARTINS COSTA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder
-
MT.

Relatam os impetrantes
, em síntese, que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que se encontra custodiado preventivamente desde 08/12/2025 e a audiência de instrução e julgamento foi redesignada para data longínqua (08/05/2026) por requerimento exclusivo do Ministério Público.

Sustentam que a demora é
atribuível apenas ao aparelho estatal, violando o princípio da razoável duração do processo.

Aduzem, ainda, a fragilidade dos elementos informativos que amparam a prisão, mencionando
i
rregularidade
s

na persecução penal, como
inconsistências
na atribuição de autoria
e graves falhas na cadeia de custódia das provas digitais.

Alegam cerceamento de defesa por impossibilidade de acesso a mídias e ausência de laudos periciais imprescindíveis.

Por fim,
requerem o relaxamento da prisão preventiva reputada ilegal por excesso de prazo ou, subsidiariamente, a substituição por
medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido (I
D

352841393
).

A autoridade
apontada
coatora prestou informações (I
D

356543862
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial
do
writ

e, n
esta extensão
, pela denegação da ordem, sob o argumento de que
não há inércia estatal na condução do feito
(ID 360891380).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente
, verifica-se que o presente
habeas corpus
não comporta conhecimento integral
, pois
as teses referentes à fragilidade dos
elementos informativos que amparam a prisão preventiva
, à suposta inconsistência na atribuição
da autoria
e
ao alegado cerceamento de defesa pela falta de acesso a mídias e laudos periciais constituem mera reiteração de matéria
já apreciada
.

Tais argumentos já foram objeto de análise e julgamento minucioso por esta Colenda Câmara nos autos do
h
abeas
c
orpus
n
.
º 1046267-59.2025.8.11.0000, distribuído anteriormente em favor do mesmo paciente.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência
deste Egrégio Tribunal
vedam a rediscussão de pontos já decididos, sob pena de configurar indevida litispendência ou ofensa à coisa julgada em sede de remédio heroico.

Veja-se:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 157, § 2º, INCISOS II E V C/C 157, § 2º-A, INCISO I, E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CP, EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI Nº 8.072/90 – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – MERA REITERAÇÃO DE PEDIDOS – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – MATÉRIA JÁ APRECIADA E JULGADA PELO COLEGIADO (HC n.º 1006410-40.2024811.0000) – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matéria já apreciada e julgada pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do habeas corpus no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

(N.U 1009749-07.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 21/06/2024)”

Ademais, impõe-se registrar que as alegações de inconsistência na autoria e a existência de falhas na cadeia de custódia das provas digitais exigem, por natureza, um profundo revolvimento do acervo fático-probatório.

Tal análise é absolutamente incompatível com
o
rito de cognição sumária
do
writ
,
que pressupõe prova pré-constituída de ilegalidade flagrante.

Conforme orienta o Enunciado n
.
º 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
“
não se revela cabível
na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”
, devendo eventuais dúvidas ou nulidades procedimentais complexas serem apreciadas no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Superadas as matérias não cognoscíveis, remanesce para exame o pleito central de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

Embora a defesa tenha arguido a demora injustificada na conclusão da colheita de provas, as informações atualizadas do sistema processual de primeira instância revelam que o cenário fático-jurídico se alterou substancialmente após a impetração.

Constata-se que a audiência de instrução e julgamento já foi realizada e a fase de produção de provas foi formalmente encerrada pelo
Juízo
condutor do feito
de origem
.

Diante da finalização da instrução processual, a alegação de excesso de prazo perde sua sustentação jurídica, atraindo a incidência direta do entendimento consolidado na Súmula n
.
º 52 do Superior Tribunal de
Justiça
:

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
(SÚMULA 52, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 17/09/1992, DJ 24/09/1992, p. 16070)

Assim, verificada a ocorrência de fato superveniente que esvazia a utilidade do provimento jurisdicional buscado na parte conhecida da impetração, a extinção do feito sem resolução de mérito, pela perda do objeto, é medida imperativa.

Ante o exposto, CONHE
CE
-SE PARCIALMENTE da ordem e, n
esta extensão
,
declara-se prejudicado
o pedido
, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal
e art. 159 do RITJMT
.

É o voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza Convocada

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026